Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701714-03.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERTON PETERSON SANTOS DA SILVA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., EVERTON PETERSON SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por EVERTON PETERSON SANTOS DA SILVA e ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O banco réu, em seu recurso de ID 72840455, pugna pela juntada de novos documentos, aduzindo que as mensagens contextualizadas possibilitarão melhor elucidação dos fatos, comprovando a inexistência de falha na prestação do serviço. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do provável não conhecimento dos documentos colacionados com o recurso, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2025 13:52:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador